Tribunal: TJMT
Processo: 1018174-60.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018174-60.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), ASCINDINO PINTO DE MORAES - CPF: 078.480.211-49 (APELADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO: ACOLHIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA: REJEITADA. AUTOR NÃO PROVIDO, BANCO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas
pelo autor e banco requerido
contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para converter contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, determinar o recálculo do débito com base na taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, condenar o réu à restituição simples dos valores descontados em excesso e ao pagamento de custas e honorários. O banco suscita prescrição quinquenal e decadência, além de defender a validade do contrato; o autor pleiteia danos morais e repetição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de indébito decorrente de relação contratual; (
ii
) estabelecer se há decadência do direito de anular o negócio jurídico; (
iii
) determinar a validade da contratação de cartão de crédito consignado e a possibilidade de sua conversão em empréstimo consignado; e (
iv
) verificar o cabimento de restituição em dobro e de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil às pretensões fundadas em responsabilidade contratual, inclusive repetição de indébito, conforme entendimento consolidado do STJ, contado a partir de cada pagamento.

Reconhece-se a prescrição das parcelas descontadas anteriormente a 26/03/2015, por ultrapassado o prazo de dez anos do ajuizamento da ação.

Afasta-se a decadência do art. 178, II, do Código Civil, pois a controvérsia envolve nulidade por violação a normas de ordem pública do CDC e contrato de trato sucessivo, em que a lesão se renova a cada desconto.

O banco não comprova que prestou informações claras e adequadas acerca das características do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, especialmente quanto ao pagamento mínimo e à incidência de juros rotativos, descumprindo o dever de informação e transparência.

A ausência de prova idônea da regularidade da contratação, inclusive pela imprestabilidade da gravação telefônica desacompanhada de elementos de verificação de autenticidade, evidencia prática abusiva.

A substituição do empréstimo consignado por cartão de crédito consignado, sem informação adequada, viola os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da função social do contrato, autorizando a readequação contratual para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil e conforme orientação do STJ no REsp 1.722.322/MA.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige demonstração de má-fé do credor, não evidenciada nos autos.

O mero descumprimento contratual, desacompanhado de prova de efetivo abalo aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor desprovido e recurso do banco parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil às pretensões de repetição de indébito fundadas em responsabilidade contratual.

A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara e adequada ao consumidor configura prática abusiva e autoriza sua conversão em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige comprovação de má-fé do credor.

A constatação de cláusulas abusivas e de vício informacional, desacompanhada de prova de abalo concreto, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 170, 178, II, 205 e 206, § 5º, V; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.02.2019; STJ,
EREsp
1.281.594/SP, Rel. p/ acórdão Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.05.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.303.670/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.10.2023; STJ, REsp 1.722.322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
; TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025; TJMT, N.U 1001846-59.2024.8.11.0051, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
nº
1018174-60.2025.8.11.0041

APELANTE
S
: BANCO BMG S
/
A
e ASCINDINO PINTO DE MORAES

APELADO
S
: ASCINDINO PINTO DE MORAES
e
BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos p
elo
BANCO BMG S
/
A e ASCINDINO PINTO DE MORAES contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos,
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais
,
para: (i) declarar a conversão do contrato de adesão ao cartão de crédito para a modalidade de empréstimo consignado; (
ii
) determinar o recálculo do débito de acordo com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período do contrato; (
iii
) condenar o réu à repetição dos valores descontados em excesso, de forma simples, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do débito de cada parcela cobrada a maior; e (
iv
) condenar o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o
Banco
alega, preliminarmente, a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação e a decadência do direito de anular o negócio jurídico, uma vez que a contratação ocorreu em 09/10/2015 e a ação foi ajuizada apenas em 26/03/2025, mais de 9 anos depois.

No mérito, sustenta que: (i) a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado fere o princípio do pacta sunt servanda; (
ii
) não houve falha na prestação de serviços, tendo o autor contratado o cartão de crédito consignado com pleno conhecimento de suas condições; (
iii
) o autor utilizou o cartão para realizar saques e compras pessoais no comércio, além de efetuar pagamentos voluntários de faturas, demonstrando ciência da modalidade contratada; (
iv
) inexiste dano material a ser ressarcido, pois os valores descontados eram legitimamente devidos. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez,
o requerente,
Ascindino
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma parcial da sentença para que seja reconhecida a ocorrência de danos morais, argumentando que a conduta do banco transcendeu o mero dissabor ou simples
descumprimento contratual, impondo um contrato ardiloso a um consumidor idoso e comprometendo sua verba de natureza alimentar com uma dívida impagável.

Sustenta, ainda, que a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que a cobrança reiterada, prolongada e vinculada a modalidade contratual sabidamente controversa e prejudicial ao consumidor afasta qualquer possibilidade de erro escusável, evidenciando conduta abusiva e contrária à boa-fé objetiva.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos recursos adversos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Prejudicial de mérito: Prescrição)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, alega o banco
a prescrição parcial da pretensão formulada, considerando o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 206 § 5º inciso V do CC.

Pois bem.

Acerca da matéria, no julgamento da Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, esta Câmara pacificou o entendimento de que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Nesse sentido, sabe-se que o
colendo Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe interpretar, em última análise, a legislação infraconstitucional, firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo a responsabilidade contratual, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional decenal.

Trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EREsp
1.523.744/RS, sob a relatoria do Ministro OG FERNANDES, entendeu que "a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica"
(
EREsp
1.523.744/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019,
DJe
de 13/3/2019). 2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (
EREsp
1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

Assim, o prazo prescricional é de 10 anos, contados a partir do efetivo pagamento.

No caso, os descontos na folha de pagamento do autor foram realizados a partir de
outubro/2015
, portanto há parcelas descontadas
mais de 10 anos
antes do ajuizamento da presente ação, em
26/03/2025
.

Posto isso,
ACOLHO
a prejudicial de mérito e
RECONHEÇO
a
prescrição parcial das prestações descontadas antes de
26/03/2015
(mais de dez anos do ajuizamento desta ação).

É como voto.

I
I
I – VOTO (Prejudicial de mérito:
Decadência
)

Eminentes pares:

O banco apelante alega a decadência do direito de anular o negócio jurídico, com fundamento no art. 178, II, do Código Civil, uma vez que a contratação ocorreu em 09/10/2015 e a ação foi ajuizada apenas em 26/03/2025, mais de 9 anos depois.

Sem razão o apelante.

O prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, II, do Código Civil aplica-se à anulação do negócio jurídico por vício de consentimento.

No entanto, no caso em análise, a pretensão do autor não se limita à anulação do contrato por vício de consentimento, mas envolve também a declaração de nulidade por violação a normas de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto ao dever de informação e transparência.

Ademais, tratando-se de contrato de trato sucessivo, com descontos mensais que se renovam continuamente, não há que se falar em decadência, pois a lesão ao direito do consumidor se renova a cada desconto indevido.

REJEITO
, portanto,
a prejudicial de mérito
de decadência.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia reside na validade da contratação do cartão de crédito consignado e na possibilidade de sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado.

Da análise dos autos, verifica-se que o banco réu não se desincumbiu do ônus de comprovar que o autor foi devidamente informado sobre as características, riscos e consequências da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

Embora o banco tenha apresentado faturas e comprovante de transferência demonstrando a utilização do cartão para saques e compras, não há nos autos prova inequívoca de que o autor foi informado, de forma clara e adequada, sobre a natureza do produto contratado, especialmente quanto ao fato de que os descontos em folha corresponderiam apenas ao pagamento mínimo da fatura, gerando um saldo devedor que seria continuamente refinanciado com a incidência de juros rotativos.

A gravação telefônica apresentada pelo banco não pode ser considerada como prova válida, conforme bem pontuado pela sentença, uma vez que não foram fornecidos os identificadores dos logs da conversa que permitiriam verificar sua autenticidade e integridade temporal.

Nesse contexto, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado é medida que se impõe, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da função social do contrato, evitando-se o superendividamento do consumidor.

O princípio do pacta sunt servanda, invocado pelo banco apelante, não é absoluto e deve ceder diante de situações de manifesto desequilíbrio contratual e de violação a normas de ordem pública, como as previstas no Código de Defesa do Consumidor.

A hipótese dos autos é cotidiana
,e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (REsp 1722322/MA), tendo o Min. Marco Aurélio
Belizze
consignado o seguinte:

“Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de
crédito com reserva de margem consignável,em substituição ao usual empréstimo consignado, sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência”.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Logo, é inviável a manutençãoda avençanos termosconvencionados.Dessa maneira, por força do princípio da continuidade do contrato,é imperiosa sua readequação paraEmpréstimo Consignado (art. 170 do CC).

Consequentemente,no que diz respeitoaos juros,incidea taxa média praticada

no mercado à épocapara empréstimos consignados(
AREsp
1099613/MG)
,
conformedeterminado (https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
txjuros
)
.

Nesse sentido colaciono recente julgado desta e. Câmara:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso para (i) determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado; (
ii
) fixar a taxa de juros em 2,22% ao mês; (
iii
) condenar o apelado à restituição simples da quantia paga a maior, com incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária desde cada desconto, aplicando-se a taxa SELIC, nos termos da Lei n. 14.905/24. O agravante sustenta a validade do pacto firmado, a regularidade da contratação e a impossibilidade de revisão judicial das cláusulas pactuadas,
pugnando pela reconsideração da decisão ou sua submissão ao Colegiado, com a improcedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade da contratação de cartão de crédito consignado em substituição ao empréstimo consignado; (
ii
) analisar a possibilidade de revisão judicial da taxa de juros pactuada; (
iii
) apurar a existência de vício de consentimento e violação ao dever de informação; e (
iv
) definir a possibilidade de restituição de valores pagos a maior, mesmo diante da efetiva utilização do crédito pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de cartão de crédito consignado em substituição ao empréstimo caracteriza prática abusiva, por ultrapassar os limites legais da margem consignável e impor ao consumidor condições mais onerosas, em afronta aos princípios da boa-fé, da transparência e do dever de informação (CDC,
arts
. 6º, III, e 46; art. 39, III e V).

A restituição simples dos valores pagos a maior é cabível, independentemente da alegada boa-fé do banco e do uso do crédito pelo consumidor, uma vez que a contratação originária se deu em desconformidade com a legislação consumerista, e não há prova de má-fé do fornecedor a justificar devolução em dobro.

O Agravo Interno repete argumentos já enfrentados e refutados na decisão monocrática, revelando-se manifestamente improcedente, o que justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A substituição do empréstimo consignado por cartão de crédito consignado, sem a devida informação ao consumidor, configura prática abusiva e autoriza a readequação contratual.

A restituição simples dos valores pagos a maior é devida mesmo diante da utilização do crédito, quando constatada ilegalidade na contratação.

É cabível a imposição de multa por litigância protelatória quando o Agravo Interno reproduz fundamentos já rejeitados e revela improcedência manifesta.

Dispositivos relevantes citados: art. 170; CDC,
arts
. 39, III e V, e 46; CPC, art. 1.021, §4º; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 14.431/2022; Decreto Estadual nº 691/2016.

Jurisprudência relevante citada: TJMT 1002890-09.2024.8.11.0021, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025.

(N.U 1041152-70.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 24/02/2026)

Mantenho, portanto, a sentença no ponto em que determinou a conversão do contrato de cartão de crédito para a modalidade de empréstimo consignado, com o recálculo do débito de acordo com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período do contrato.

Quanto à forma de restituição dos valores pagos indevidamente, o autor apelante pleiteia a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dispositivo legal invocado estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

No caso em análise, embora tenha sido reconhecida a abusividade da contratação do cartão de crédito consignado, não ficou demonstrada a má-fé do banco réu a justificar a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente pressupõe a demonstração da má-fé do credor, o que não ocorreu no presente caso.

Mantenho, portanto, a sentença no ponto em que determinou a repetição do indébito de forma simples.

O autor apelante pleiteia a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que a conduta do banco transcendeu o mero dissabor ou simples descumprimento contratual.

Quanto aos danos morais, merece prosperar o apelo.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do
contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da
contratação.
(
N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CARTÃO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA REJEITADAS. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DIANTE DA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONSTATADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1.É admissível o recurso de apelação que, ainda que de forma sintética, enfrenta os fundamentos da sentença, satisfazendo o princípio da dialeticidade. 2.A omissão parcial da sentença quanto a pedido
subsidiário não conduz, necessariamente, à sua nulidade, podendo a matéria ser enfrentada diretamente pelo Tribunal com base no art. 1.013, §3º, III, do CPC. 3.A contratação de cartão de crédito consignado pode ser revista quando demonstrada a ausência de consentimento válido e informado da consumidora, notadamente em contratações exclusivamente digitais com pessoas
hipervulneráveis
. 4.Nessas hipóteses, admite-se a conversão da avença para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado da época. 5.A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, com atualização monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação. 6.A constatação de cláusulas abusivas e de vício de consentimento, desacompanhada de prova de abalo concreto, não enseja indenização por danos morais. (...)
(N.U 1001846-59.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025,
Publicado
no DJE 19/06/2025)

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do autor e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do banco,
apenas para reconhecer a prescrição das parcelas descontadas anteriormente a 26/03/20
15.

Em razão da sucumbência
recíproca
,
condeno as partes ao pagamento de
honorários advocatícios
em favor do patrono da parte contrária,

no percentual de 10%
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
, suspensa a exigibilidade em relação ao autor, em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026